Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo de execução é procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão de o Código de Processo Civil ter condicionado a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prévia prestação de garantia (penhora, depósito ou caução suficientes).
2. Em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que a argumentação seja relevante.
3. No caso concreto, a execução extrajudicial está lastreada em título de crédito supostamente assinado por pessoa diversa do executado, sem poderes de representação.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.